Tribunal: TJMT
Processo: 1015098-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015098-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), ALO PIZZA LTDA - EPP - CNPJ: 09.408.403/0001-49 (AGRAVANTE), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), RICARDO UMEICHI STANCHAK SHIMOGUIRI 02916213929 - CNPJ: 19.364.077/0001-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, eis que
muito embora haja similaridade entre as marcas não se trata de marca ou logotipo idêntico. Ademais, em que pesem aos argumentos vertidos pela Recorrente no sentido de que o uso da marca causará confusão aos consumidores, não há como conferir verossimilhança a tal argumento, pois as empresas atuam em cidades e estados diferentes - a Agravante está localizada na cidade de Rondonópolis/MT, ao passo que a Agravada está sediada na cidade São Mateus do Sul/PR.

Do mesmo modo, não ficou demonstrado o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo
, pois não há qualquer prova de que o suposto uso indevido da marca tenha acarretado prejuízo ou que esteja na iminência de sofrê-lo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1015098-30.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J G G DO AMARAL ALO PIZZA LTDA - EPP
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Abstenção de Uso de Marca c/c Indenização por Danos Morais
n.o 1012108-57.2020.8.11.0003, movida em desfavor da empresa
ALÔ PIZZA -
RICARDO UMEICHI STANCHAK SHIMOGUIRI
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que é legítima proprietária da marca e logotipo “Alô Pizza.net®”, devidamente registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com validade até 28.07.2025.

Sustenta que, ao realizar buscas na
internet
pelo nome de sua marca, foi surpreendida com anúncio não autorizado da marca “Alô Pizza” promovido por terceiro desconhecido e não autorizado, sócio proprietário da empresa Agravada.

Aduz que “o
Agravado, vem denegrindo a imagem da empresa Agravante, pois explora de forma precária o prestígio da marca ALÔ PIZZA.net®
.

Sob esses argumentos, pugna pela antecipação da tutela de urgência recursal, a fim de que o Agravado se abstenha de utilizar a expressão e logotipo “ALÔ PIZZA” em sua loja, eventos, área de atuação, produtos, letreiros, fachadas, publicidade, propaganda,
website
, redes sociais, bem como todos os meios de divulgação pública.

No mérito, requer o provimento do recurso e a ratificação da decisão
in limine
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 51022480).

Dispensada a intimação da Agravada, ante a ausência de angularização processual na Instância singela.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa Agravante ajuizou Ação de Abstenção de Uso de Marca c/c Indenização por Danos Morais em face da Agravada, sob o argumento de que o sócio proprietário está utilizando, de forma indevida, sua marca (ALÔ PIZZA).

Relatou em sua inicial que a marca e logotipo ALÔ PIZZA.net®, está devidamente registrada junto aos órgãos competentes, mas a empresa agravada “
permanece divulgando em várias mídias digitais seu estabelecimento, como se pertencesse ao Grupo Alô Pizza, inclusive adotando mesmo que de maneira amadora os conceitos publicitários da marca registrada
”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que a Agravada se abstivesse de utilizar a expressão “ALÔ PIZZA” em sua loja, área de atuação, produtos, letreiros, fachadas, publicidade, propaganda,
websites
, redes sociais, bem como todos os meios de divulgação pública.

Ao analisar o feito, o Juiz singular indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que a Agravante não comprovou os requisitos para concessão da medida.

Inconformada, a Autora/Recorrente pugna pela
reforma da decisão e argumenta que
a probabilidade do direito está demonstrada pela documentação encartada aos autos, eis que é legítima proprietária da marca e logotipo “Alô Pizza.net®”, devidamente registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com validade até 28.07.2025.

Sustenta, ainda, que o perigo da demora encontra-se presente, pois o uso indevido da marca ALÔ PIZZA.net® em diversos
sites,
anúncios e propagandas irá lhe acarretar situações desfavoráveis.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito da Recorrente e o perigo do dano, para que lhe fosse deferido o pedido de tutela de urgência que formulou, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Pelo que se extrai dos autos, a insurgência da Agravante diz respeito ao uso indevido da marca e logotipo “Alô Pizza.net®” pela Agravada.

Na hipótese, muito embora haja similaridade entre as marcas, não há como deferir o pedido de tutela antecipada, pois não se trata de marca ou logotipo idêntico.

Ademais, em que pesem aos argumentos vertidos pela Recorrente no sentido de que o uso da marca causará confusão aos consumidores, não há como conferir verossimilhança a esse argumento, pois as empresas atuam em cidades e estados diferentes - a Agravante está localizada na cidade de Rondonópolis/MT, ao passo que a Agravada está sediada na cidade São Mateus do Sul/PR.

Sendo assim, ao menos neste momento de cognição não exauriente, é impossível falar que o uso da marca esteja prejudicando sua atuação no mercado.

Do mesmo modo, não entrevejo o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo
, pois não há qualquer prova do prejuízo sofrido ou que esteja na iminência de sofrer, decorrente do suposto uso indevido da marca.

Logo, não há motivo para que seja determinado, em sede de tutela de urgência, a abstenção de uso da marca pela Agravada, sobretudo, porque passível de lhe causar sérios prejuízos.

Nesse sentido, colaciono os respectivos julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE REQUERENTE E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 0058905-16.2019.8.16.0000. Rel. Juiz Fabio Andre Santos Muniz. 18.a Câmara Cível. Julgado em 25/05/2020).

Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer (uso de marca) c.c. indenização – Decisão de origem que indeferiu antecipação de tutela requerida na inicial (abstenção de uso de marca) – Inconformismo – Não acolhimento – Inexistência de urgência (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), atenção às particularidades do caso e ao princípio do duplo grau de jurisdição são fatores que justificam que a questão discutida seja decidida, de forma aprofundada, pelo juízo de origem – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2209718-42.2019.8.26.0000. Rel. Grava Brazil. 2.a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgado em 31/01/2020).

AGRAVO INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA - REGISTRO JUNTO AO INPI - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar - Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência, quando ausentes os requisitos necessários para subsidiar o pedido. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000170481071001. Rel. Juliana Campos Horta. Julgado em 13/07/2020).

Por tais argumentos, deve ser mantida a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela Agravante.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o julgador singular ou mérito da causa.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020